Tribunal: TJBA
Processo: 8008001-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008001-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLAVIO JOSE SILVA CALHEIRA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO PROGRAMADA SEM PERÍCIA MÉDICA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE À INCAPACIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por FLÁVIO JOSÉ SILVA CALHEIRA contra sentença que julgou procedente o pedido de transformação de benefícios previdenciários em acidentários, com fixação de data de cessação do benefício em 27/05/2021 e determinação de compensação de valores recebidos durante período de atividade remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a cessação programada do auxílio-doença acidentário sem prévia perícia médica de reavaliação; (ii) saber se o segurado com sequelas consolidadas de acidente do trabalho e redução da capacidade laborativa faz jus ao auxílio-acidente; e (iii) saber se devem ser compensados os valores recebidos durante período de atividade remunerada concomitante à incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 62 da Lei 8.213/91 estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, sendo incompatível com a lei previdenciária a cessação automática do benefício sem prévia perícia médica. 4. A perícia judicial constatou que o autor apresenta sequelas consolidadas decorrentes de acidente do trabalho, com redução da capacidade para as atividades habitualmente exercidas, fazendo jus ao auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 5. Conforme Tema 1.013 do STJ, o segurado tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação mediante decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A cessação do auxílio-doença acidentário somente pode ocorrer mediante prévia perícia médica de reavaliação. 2. Comprovada a redução da capacidade laborativa por sequelas consolidadas de acidente do trabalho, é devido o auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença. 3. Não há compensação de valores recebidos durante período de atividade remunerada quando o retorno ao trabalho decorre de necessidade de sobrevivência no período de incapacidade." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 62 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.775.086, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.03.2021; STJ, REsp 1.109.591, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416/STJ); STJ, Tema 1.013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008001-82.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FLAVIO JOSE SILVA CALHEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.